Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000056-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (AGRAVADO), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (AGRAVADO), ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 020.328.841-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA - CNPJ: 41.045.338/0001-47 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL -

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 48 PARÁGRAFO 2º DA LEI 11.101/2005, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.112/2020 - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA COMO REGRA PREDOMINANTE "EX VI" DO ART.47 DA LRJ - PRAZO DE BLINDAGEM DECORRENTE DA LEI - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1905573/MT, de Tema Repetitivo n. 11452, fixou a seguinte tese “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000056-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO, VALTER MARIO BERGAMASCO, ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO, AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃOS BERGAMASCO LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Sinop que deferiu o processamento da Recuperação Judicial autuada sob n. 1028274-26.2023.8.11.0015, proposta pelos Agravados em ID n. 196894156.

Sustenta o Banco Agravante que os Agravados não se configuram como Produtores Rurais, há equívoco da consolidação substancial e/ou consolidação processual, bem como impossibilidade de contagem de todos os prazos ocorrerem em dias corridos.

Requer
“Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para, em definitivo, revogar a r. decisão.”

Recebidos em Plantão pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
“A matéria objeto de irresignação recursal não está compreendida dentre aquelas consignadas na Resolução n. 71/2009 do CNJ que regulamenta o plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição. Dessa forma, no expediente normal forense, distribua-se.”

Diante da ausência de pedido liminar, fora determinada a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões.

Em sede de contrarrazões, os Agravados arguiram Ilegitimidade Ativa do Banco Agravante.

Intimada, a Administradora Judicial confirmou a inclusão dos créditos do Banco Agravante na Recuperação Judicial.

O Ministério Público opina pelo
desprovimento
do Recurso.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial formulado pelos Agravados, na condição de produtores rurais, afirmando que estes não se configuram como tais, o equívoco da consolidação substancial e/ou consolidação processual, bem como impossibilidade de contagem de todos os prazos ocorrerem em dias corridos.

Pois bem. Com relação à Ilegitimidade do Banco Agravante, esta fora dirimida pelas informações da Administradora Judicial, confirmando o arrolamento do crédito do Recorrente, pelo que rejeito a preliminar.

Sobre a concessão de Recuperação Judicial à Produtores Rurais, faz-se imperiosa a observância dos parágrafos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, conforme redação da Lei nº 14.112/2020,
in verbis
:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.

(Renumerado pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)”

A discussão que havia na jurisprudência era a necessidade ou não do registro do empresário rural na Junta Comercial para o fim de postular a recuperação judicial. Antes a orientação predominante era de que o registro na Junta Comercial tinha que preceder a dois anos antes do pedido, como condição
sine qua non
para a concessão do soerguimento.

Se o empresário rural não estava registrado há mais de dois (2) anos não tinha acesso à RJ. Entretanto, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1905573/MT, de Tema Repetitivo n. 11452, fixou a seguinte tese
“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro."

Aliás, a Corte Superior não só admite a recuperação judicial do produtor rural, independentemente de inscrição na Junta Comercial pelo período de 2 (dois) anos, uma vez comprovado o exercício da atividade rural por igual período, como também reconhece a possibilidade de processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo, quando existente um grupo econômico, para favorecer os princípios da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica que norteiam a recuperação judicial.

No caso telado, a parte requerente comprovou na exordial que desenvolve atividades rural empresária há mais 2 anos anos.

Logo, o caso sub judice se amolda à orientação do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MINISTÉRIO PÚBLICO AG. 5007854-18.2021.8.21.7000 6 abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ, REsp nº 1800032 / MT, Relator: Min. Raul Araújo - Quarta Turma, julgado em 30/05/2019)”

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.800.032/MT. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Ficou decidido no julgamento do REsp n. 1.800.032/MT, que após Edição nº 0 - Brasília, Documento eletrônico VDA27000116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Luis Felipe Salomão Assinado em: 26/10/2020 20:02:29 Publicação no DJe/STJ nº 3022 de 28/10/2020. Código de Controle do Documento: 7d33f6b2-c113-46ab-b78d-c99887de9f4a obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.834.452 - MT (2019/0252618-0)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE O PRODUTOR RURAL (PESSOA FÍSICA) ESTAR INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência atual desta Corte é pela desnecessidade de o produtor rural (pessoa física) estar inscrito há mais de 2 (dois) anos na Junta Comercial para ter direito ao benefício da recuperação judicial. 2. A alegação de que o julgado colacionado como paradigma não reflete o entendimento desta Corte não é suficiente para a modificação da decisão. 3. Razões recursais insuficientes. 4. Agravo interno desprovido.AGINT NO RESP N. 1.870.963/GO”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia versa sobre a aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, ao enfrentar o tema em questão no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020, consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição. 3. Na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, é de se reconhecer que os ora recorridos, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial do Estado do Paraná em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, atendendo à condição de procedibilidade deste, e demonstraram, suficientemente, terem exercido regular e profissionalmente, por mais de 2 (dois) anos, a atividade agropecuária, a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo interno a que se nega provimento.AGINT NO RESP N. 1.895.916/PR”

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIA RURAL. INSCRIÇÃO COMO EMPRESÁRIO POR MAIS DE DOIS ANOS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO EMPRESÁRIO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL POR MAIS DE DOIS ANOS. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial." (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 10/2/2020). 2. Quando "a aplicação do direito à espécie pressupõe o exame de matéria de fato, fazse necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para ultimação do procedimento de subsunção das circunstâncias fáticas da causa às normas jurídicas incidentes, na espécie" (EDcl no REsp 1.308.581/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.AGINT NO RESP N. 1.878.612/MT”

Quanto à insurgência sobre os prazos de suspensão, esta perdeu seu objeto, posto que após a interposição recursal houve manifestação singular expressa em ID n. 157692073 dos autos de origem, sobre a matéria, a saber
“Quanto ao pleito de fixação de prazo certo e determinado para a manutenção de posse em relação aos bens, consigno que tal termo decorre da própria lei, sendo certo que os bens devem permanecer sob a posse dos autores enquanto perdurar o período de blindagem patrimonial, à luz do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005. Outrossim, a despeito da alegação de que a manutenção de posse não deve necessariamente seguir o mesmo prazo estipulado para o período de blindagem patrimonial, consigno que razão não assiste à credora. Isso porque, o stay period tem por escopo propiciar fôlego aos devedores, concedendo-lhes tempo razoável para atuarem com a segurança de que seus bens de capital não serão atingidos por atos expropriatórios. Ademais, o prazo legal previsto para tanto não se mostra excessivo, sendo de rigor sua observância, sobretudo porquanto se cuida de termo certo e definido, o qual também possui limitação legal e não pode ser extrapolado.”

Assim, a fim de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005, a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial se mostra ajustada e em consonância com a lei.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024